Tribunal: TJES
Processo: 5022461-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022461-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: HELIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

4. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

5. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022461-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: HELIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegou-se contratação desconhecida de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em folha de pagamento. A sentença determinou a exclusão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos mensais no benefício previdenciário; (ii) saber se há configuração de danos materiais e morais decorrentes da contratação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra saques complementares realizados pela parte autora em diversas oportunidades, o que comprova ciência e anuência com a contratação.

4. A utilização reiterada do crédito ofertado e ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impedem o reconhecimento de ilicitude contratual.

5. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não se verifica a configuração de dano moral ou material.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
"1. A realização de saques complementares com cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário caracteriza a ciência e anuência do consumidor à contratação. 2. A ausência de prova de ilicitude ou vício de consentimento afasta a nulidade do contrato e o dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
ajuizada por
HELIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG S.A.
Na petição inicial, a parte autora pleiteia:
a)
a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;
b)
o cancelamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário;
c)
a condenação do banco réu à devolução em dobro dos valores descontados, a título de danos materiais; e
d)
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Para tanto, argumenta que não recebeu informações claras sobre a contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e que não tinha a intenção de aderir a um produto tão desvantajoso, caracterizado como "empréstimo infinito".

Em contestação (ID 13184809), o banco réu sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 13184825), com o seguinte dispositivo:

Face o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto deste processo,

a.1) Determinar que o réu promova a baixa do contrato com a liberação de margem do requerente, voltando as partes ao “status quo ante”;

b) Condenar o réu a pagar à parte autora o valor:

b.1) correspondente ao dobro que foi indevidamente descontado do seu benefício previdenciário, inclusive quanto ao período abarcado pelo
curso deste processo (devendo ser comprovado pelo autor em fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de documento e realização de simples cálculo aritmético),
a título de danos materiais (devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir dos descontos, com incidência de juros moratórios utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil;

b.2) R$3.000,00 (três mil reais) referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES;

c) Determinar a compensação do valor recebido pelo autor (R$2.398,88), a fim de que ele seja abatido/descontado do valor que o réu foi condenado a pagar ao autor nesta sentença.

Desta forma, extingo o processo com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 13184827), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 13184828 e 13184829.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

Conforme demonstram os documentos juntados pela defesa (ID 13184813), o autor efetuou diversos saques complementares, conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Tal circunstância, inclusive, foi confirmada pelo próprio autor em réplica (ID 13184820, pág. 02).

A utilização reiterada do crédito disponível evidencia o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Desse modo, ausente a prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou a nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal — em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial —, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.